Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a autoria e a materialidade do fato pelas palavras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e prisão em flagrante do réu na posse da “res furtiva”.
2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
3. Recurso desprovido.